Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-34.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA, NA FORMA TENTADA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DE PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do acusado por ausência de dolo, pois as provas testemunhais e o laudo pericial evidenciam o animus furandi. Inexiste justificativa plausível para que o réu adentrasse casa em obra, subisse na caçamba disposta perto da garagem, destelhasse o teto, ingressasse na residência unicamente para ver o que tinha lá dentro e depois, quando da chegada da polícia, ainda procedesse em fuga pelo telhado das casas vizinhas, sendo certo, por conseguinte, que seu intuito era o de subtração dos bens.
2. Os depoimentos da vítima e da testemunha policial, bem como o laudo pericial e os elementos informativos do inquérito, confirmam a incidência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e da escalada, não havendo falar em seu afastamento.
3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Adotado aumento inferior ao que decorreria da adoção do aludido critério, mantém-se a pena-base imposta na sentença.
4. Mantém-se a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, considerando que o crime chegou próximo da consumação. Os objetos já estavam separados e o acusado somente fugiu porque a polícia chegou ao local.
5. Recurso conhecido e desprovido.